Tribunal: TJMT
Processo: 0010225-66.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos etc.,
No caso, exerço juízo de retratação para o fim de determinar que o recurso tenha processamento e julgamento neste E. Tribunal de Justiça, uma vez que a tutela buscada possui competência absoluta na Justiça da Infância e Juventude por envolver interesse de adolescente.
Às intimações e anotações necessárias e, após, conclusos com urgência para julgamento.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado